Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DOS BENS. VEÍCULO AUTOMOTOR. SUB-ROGAÇÃO ALEGADA. BENS PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE BEM NA PARTILHA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na comunhão parcial de bens, há presunção de que todos os bens/créditos recebidos e adquiridos na vigência do vínculo afetivo são revertidos em prol da família. O art. 1.659 do Código Civil exclui, contudo, da comunhão, dentre outros, os bens que foram adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, em sub-rogação dos bens particular.

2. Diante da ausência de comprovação concreta e efetiva da sub-rogação de bens particulares, escorreita a sentença que determinou a partilha do bem na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

3. Os limites da lide são definidos pela matéria apresentada ao Juízo a quo, na inicial e na contestação, sendo incabível a introdução de novas teses em sede recursal. Inovação recursal configurada.

4. Tendo o apelante demonstrado, que as três primeiras prestações do consorcio, referente ao automóvel Renault Kiwid Zen, foram solvidas com recursos próprios e, antes do inicio da união estável, faz jus a porcentagem maior do referido bem.

5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.